Tribunal: STF
Processo: RE 1575917
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública. Termo de fomento. Nulidade por dispensa de chamamento público. Ausência de previsão legal. Desvio de finalidade não demonstrado. Ausência de violação do princípio da laicidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 

    1. O entendimento da Suprema Corte é de que a separação entre o Estado e as igrejas disposta pelo art. 19, inciso I, da Constituição da República não impede ou prejudica a relação ou a colaboração do Poder Público com as diversas crenças e entidades religiosas, sobretudo no que concerne ao trabalho de assistência social promovido por elas.

    2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmulas nº 279/STF.

    3. Agravo regimental não provido. 

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.